Tribunal: TJMT
Processo: 0029002-26.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029002-26.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0371-94 (REPRESENTANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO WELTER - CPF: 778.585.491-20 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INÉPCIA – REJEITADA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Bunge Alimentos S/A
,

em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargada, mantendo inalterada a sentença.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão, uma vez que: a) o laudo pericial reconheceu qualquer benfeitoria sobre o imóvel objeto da lide e o embargante sustentou na inicial que mantinha a posse da sua área cercada, sendo que o perito reconheceu que área em litígio estava completamente cercada.

Aduz, ainda, que o embargado em momento algum impugnou o fato de que a cerca existente no imóvel fora construída pela embargante e, também, que até o ano de 2008 mantinha a posse mansa e pacífica do imóvel, eis que o mesmo encontrava-se completamente cercado.

Sustentou, também, que até o ano de 2008 a área encontrava-se completamente cercada, sem qualquer vestígio de posse do embargado.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente.

O embargado apresentou contrarrazões (Id 33157982), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de sua inépcia e, no mérito, pela rejeição dos embargos de declaração interpostos, com aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão, ao argumento de que o laudo pericial reconheceu qualquer benfeitoria sobre o imóvel objeto da lide e o embargante sustentou na inicial que mantinha a posse da sua área cercada, sendo que o perito reconheceu que área em litígio estava completamente cercada.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...) A fim de elucidar a questão sobre o exercício da posse, foi realizado Laudo Pericial e, o magistrado a quo, em sua escorreita sentença, esclareceu que o laudo técnico trouxe informações elucidativas quanto ao exercício da posse. De acordo as imagens (setembro de 2002 a julho de 2017) e conclusões às fls.455/469, observa-se que não há qualquer indício de exploração industrial na área em litígio, sendo que, em 2008 (fl.466) já existia edificação e curral.

Por conseguinte, o perito ao responder o segundo quesito formulado pela parte apelante, assim retratou:

“(...) "2- Quais as benfeitorias que foram edificadas na área matriculada sob o no 33.916?

Resposta: O imóvel defendido pelo Requerente possui divisão da ocupação e uso do solo em duas frações distintas, melhor caracterizada na carta-imagem Folha 029002-26.2011-002 encartada no item 5, para a qual se pede a observação.

A porção Nordeste do imóvel, que confronta a Rua O do Distrito Industrial,
contém planta industrial e porção onde instalado sistema de tratamento de efluentes, que não se superpõe ao imóvel defendido pelo Requerido
.

Sobre esta fração foram observados, na campanha de campo, diversas edificações em ruínas ou em estado de abandono, bem como lagoas e instalações complementares de tratamento de efluentes industriais, também em estado de abandono.

A porção Sudoeste do imóvel defendido pelo Demandante, situada aos fundos da planta industrial, se superpõe ao imóvel defendido pelo Requerido. Nesta fração foram observados, na vistoria, pastagens plantadas, cercas, curral e abrigo, todos caracterizadas por breve relato e fotografias no item 6 deste Laudo Pericial
, para o qual se pede a leitura.

O Assistente Técnico do Requerente apontou, durante a campanha de campo, ruínas de manilhas em curso d’égua, caracterizadas pelas Fotografias 22 a 24 do item 6, e afirmou que compunham equipamentos e instalações interligados às lagoas do sistema de tratamento de efluentes da planta industrial. (...)” (sic Id 23051494 - Págs. 1/2) (destaquei)

Com efeito, o perito afirma que na porção sudoeste do imóvel, situada aos fundos da planta industrial,
foram observadas, na vistoria, pastagens plantadas, cercas e curral e abrigo
e, ainda, que o assistente técnico apontou, durante a campanha de campo, ruínas de manilhas em curso d’agua, as quais informou que compunham equipamento e instalações interligados às lagoas de tratamento de efluentes da planta industrial.

No entanto, o Perito ao responder o sétimo quesito, assim se manifestou:

“(...) “7 – Existe sobre a área do litígio Estação de Tratamento de Esgoto – ETE? Quem os construiu? Qual era a finalidade da estação? A Estação de Tratamento de Esgoto estava protegida por cercas? Além da Estação de Tratamento de Esgotos existem outras obras que fazem parte do complexo de tratamento de resíduos dentro da área em litígio? ”

RESPOSTA:
Verificou-se, na campanha de campo, a existência de lagoas e instalações de efluentes em porção delimitada por cercas e situada no imóvel defendido pelo Demandante
, benfeitorias estas também observadas em imagens orbitais de alta resolução.

Todavia, estas lagoas e sistemas complementares de tratamento estão localizadas fora da porção de terras em disputa.
(...)” (sic Id 23051494 - Pág. 3) (destaquei)

Diante das argumentações do Laudo Pericial alhures mencionado, o perito concluiu que a posse que a empresa apelante defende possuir não está localizado na área objeto desta lide.

Já as testemunhas ouvidas em juízo, afirmaram que são vizinhos de área e que está na posse há uns 10 anos o réu está na posse do imóvel por ele defendido, que adquiriu do Sr. Alex, o qual já exercia a posse. Que há muito tempo a Bunge não funciona e não utilizava a área em questão.

Verifica-se, pois, que a empresa apelante, malgrado tenha afirmado que realizou contrato verbal com o antigo possuidor da área (Sr. Alex, que foi excluído da lide), não apresentou provas sobre a posse sobre o bem, a data do esbulho/turbação e sua manutenção na posse.

Outrossim, não há que se prevalecer o argumento da apelante de que as testemunhas foram parciais, uma vez que foi realizada duas audiências, em razão do problema na gravação da primeira audiência.

Isso porque, como alhures mencionado pelo magistrado a quo, as testemunhas esclareceram que a área em litígio nunca esteve na posse da apelante, em consonância com a conclusão da prova técnica pericial.

Não bastasse tais argumentos, esclareço que a questão trazida pela empresa apelante de que “no entender o Perito, o Estado de Mato Grosso reconheceu o domínio da érea de propriedade da Autora como legitima. Portanto, o perito conclui que o título de domínio da Autora é absolutamente legítimo.”, concluindo, assim, “com absoluta tranquilidade, que o título da Autora é mais antigo que o do Réu, e que como há no caso superposição de domínio, é obvio que deve prevalecer o título mais antigo.”, entendo que não deve prevalecer tal razão argumentativa.

Isso porque, nas ações de manutenção de posse não se discute o domínio e propriedade do imóvel objeto da lide, mas sim, a questão da posse, o exercício da posse, no momento do esbulho ou turbação da área.

Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos legais para o acolhimento da pretensão possessória da empresa apelante, sendo a improcedência do pedido de rigor, uma vez que as alegações da apelante com relação à turbação não vieram amparadas pelo conjunto probatório dos autos, ônus que lhe cabia. (...)”
(
sic
Id 31147963)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos.

Sendo assim, o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Com relação à condenação da embargante em litigância de má-fé, melhor sorte não socorre ao embargado.

Isso porque, n
a hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Com efeito, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, opondo recursos processualmente previstos.

Portanto, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020